Tribunal: TJDFT
Processo: 0739711-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739711-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AVIANO MARTINS FERREIRA contra ato do Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE objetivando, em medida liminar, o pagamento da complementação do adiantamento preferencial, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência; e, no mérito, a concessão da segurança para ratificar a tutela de urgência. O impetrante defende que, em razão da promulgação da Lei distrital no 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, o pagamento ao impetrante de mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação é medida amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. Pontua que é equivocado o entendimento da autoridade coatora no sentido de que aos autos deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito executado (tempus regit actum), haja vista que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal. Assim, não se aplica, na espécie, a teoria do isolamento dos atos processuais, instituto próprio dos processos de natureza judicial, o que não é o caso. Destaca que, na hipótese dos autos, o adiantamento levado a efeito não quitou o precatório expedido, razão pela qual não se perfectibilizou o ato administrativo ou processual final concernente ao pagamento, o que afasta a incidência do princípio do tempus regit actum consubstanciado na teoria do isolamento dos atos processuais já consumados. Sustenta que o objetivo da Lei no 6.618/2020 foi aumentar, num primeiro momento, o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e, em segundo lugar, o benefício constitucionalmente previsto para os credores considerados vulneráveis. E mais, que a Emenda Constitucional no 99/2017, além de majorar o limite do adiantamento preferencial, ainda admitiu o fracionamento do crédito para o pagamento dessa preferência com o fito de possibilitar a complementação ora perquirida. Diz que o entendimento da autoridade coatora é contrário à ratio da inovação legislativa (de eficácia plena e aplicabilidade imediata) ao negar o direito à complementação da preferência àqueles que receberam o adiantamento com base no limite anterior (50 salários mínimos) Ressalta o entendimento jurisprudencial favorável à complementação do adiantamento superpreferencial em razão da majoração do seu limite máximo. Pontua a inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a complementação pleiteada não se confunde com o pagamento de nova preferência constitucional. Diz que o que pretende o agravante é tão somente complementar o valor do seu adiantamento preferencial no exato limite permitido pelo art. 102, § 2o, do ADCT, c/c com a Lei do DF n. 6.618/2020, mas não o ultrapassar. Defende a afronta aos preceitos constitucionais da isonomia e razoável duração do processo. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o deferimento de medida liminar para que seja complementada a preferência constitucional adimplida, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-a na fila de pagamento da superpreferência. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a medida liminar. Preparo de ID 31369945. É o relatório. DECIDO. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei 12.016/2009, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso, em caráter liminar, o impetrante pretende que seja reconhecida a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de complementação da preferência constitucional adimplida, com o fim de receber os correspondentes a 100 (cem) salários mínimos em face da publicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729.107/DF – Tema 792, firmou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Entendo que o referido paradigma é aplicável ao caso em análise, isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que a constituição do título judicial, a execução (ID 31369948), a requisição e o pagamento do adiantamento preferencial (20/03/2020; ID 31369948) se deram na vigência da Lei no 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (destaquei) O texto legal acima descrito foi alterado por meio da Lei no 6.618/2020, que foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal em 19/06/2020, aumentando o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (destaquei) Contudo, conforme já registrado, a alteração normativa ocorreu somente após a constituição do título judicial, a execução, requisição e pagamento do adiantamento preferencial, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Registre-se que o credor, ora impetrante, manifestou intenção de recebimento do crédito por meio de precatório já ciente de que no momento do pagamento vigia a Lei no 3.624/2005, que limitava o recebimento de RPV até 10 (dez) salários mínimos, não sendo cabível que na fase de precatório requeira a complementação da preferência constitucional em razão da publicação da Lei no 6.618/20. Destaco que mesmo antes da questão ser definida pelo excelso STF, este colendo Tribunal de Justiça, por meio de seu Conselho Especial, já havia manifestado entendimento no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) (destaquei) Neste contexto, tendo em vista que a constituição do título judicial, a execução, requisição e pagamento do adiantamento preferencial se deram na vigência da Lei no 3.624/2005, tem-se que o limite aplicado deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição e o de 50 (cinquenta) salários mínimos para o adiantamento preferencial, nos termos do artigo 102, §2o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assim, da análise dos autos não se constata, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que o ato questionado esteja inquinado de ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09 e art. 227, inciso I do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, inciso II do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021 18:15:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador